Tribunal: TJBA
Processo: 8035207-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8035207-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: FELIPE COELHO MENDES

Advogado(s): LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa, conforme conclusão da perícia médica judicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a possibilidade de afastamento das conclusões do laudo pericial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à apreciação da dor subjetiva e do maior esforço no exercício da atividade laboral; (iii) determinar se deixou de ser enfrentada a aplicação do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem hipóteses de cabimento restritas aos casos de erro material, contradição, omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou expressivamente a possibilidade de o julgador não se vincular às conclusões do laudo pericial, ressaltando que sua superação exige a existência de outros elementos probatórios robustos e convergentes, inexistentes no caso concreto.

A decisão embargada valoriza adequadamente a prova pericial, destacando que o perito avaliou não apenas a existência de sequelas anatômicas, mas, sobretudo, sua repercussão funcional sobre a capacidade laborativa, elemento indispensável à concessão do auxílio-acidente.

O acórdão afasta a alegação de dor subjetiva e de maior esforço laboral ao consignar a inexistência de redução da capacidade de trabalho, conforme conclusão técnica da perícia judicial.

A aplicação do art. 86 da Lei nº 8.213/91 é devidamente analisada, tendo sido afastada a concessão do benefício pela ausência de requisito legal essencial, qual seja, a diminuição da capacidade para o trabalho habitual.

A fundamentação adotada é suficiente e exaustiva, não sendo exigível o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes quando os fundamentos utilizados bastam para sustentar a conclusão do julgado.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito e a revaloração do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº 8035207-66.2024.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
FELIPE COELHO MENDES
, e como embargado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INS
S.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)